Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015761-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME – PRETENSO PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – JULGAMENTO DE INCIDENTE PROCESSUAL, CUJA MATÉRIA NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 942, § 3o, II, DO CPC – RAZÕES DOS EMBARGOS DOS RECUPERANDOS QUE APENAS DENOTAM O INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS DO CREDOR QUE INVOCA AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO QUANTO À PEDIDO SECUNDÁRIO – OMISSÃO DETECTADA – QUESTÃO SUSCITADA ESTRANHA À LIDE – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS E ACOLHIDOS O DO AGRAVANTE. 1. Não há motivo para estender e ampliar o julgamento do recurso de agravo instrumento, a partir da aplicação da técnica do art. 942, §3o, II, do CPC, na hipótese em que a matéria em julgamento concerne à questão oriunda de incidente processual, na medida em que o conceito de mérito para fins de incidência do citado dispositivo legal é o mérito da causa principal, e não dos incidentes do processo. 2. Os embargos de declaração cuidam de recurso de fundamentação vinculada e cognição limitada, exigindo impreterivelmente a indicação clara, precisa e fundamentada de onde está localizada a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), sendo instrumento jurídico vocacionado à unicamente extirpar incertezas internas do julgado e perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1015761-13.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, e também por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000, por maioria dos votos,
deu provimento ao recurso do ora embargante FIDC AFARE, para reformar a decisão que rejeitou a impugnação de crédito (Proc. no 1339-46.2016.811.0003), vinculada à Recuperação Judicial no 14639-12.2015.8.11.0003, julgando procedente o pedido a fim de determinar a retificação da lista de credores, para que dela constasse em favor do credor/impugnante o crédito de R$ 95.315.097,53, sob a classe II (garantia real), oriundo do contrato de reconhecimento e consolidação de dívida objeto da lide (cf. Id. no 48388994).

O credor FIDC AFARE apresentou os declaratórios vinculados ao Id. no 49835487, sustentando a omissão do julgado quanto ao seu pedido secundário, isto é, para fosse

determinada a imediata retomada do processamento da Recuperação Judicial dos embargados, com a designação de data à ACG, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para seja suprida a omissão apontada.

Os recuperandos ALEXANDRE e LOUIZE interpuseram os embargos de declaração vinculados ao Id. no 49867516, suscitando, preliminarmente, a necessidade de retomada do julgamento do mérito recursal, com a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, pois, segundo argumentam, “
em que pese a lei de regência prever no seu art. 17, §1o, que contra a sentença de mérito da impugnação de crédito caberá agravo, é preciso reconhecer que o quanto decidido na referida sentença é exatamente o mérito da ação incidental, portanto, sujeita a formação de coisa julgada material, e, nesse sentido, tratando-se de decisão que decide o mérito do incidente, o presente recurso tem o mesmo efeito prático da apelação e, consequentemente, das disposições que afetam o dito recurso, especialmente o que dispõe o art. 942 do CPC
”.

Afirmam que há contradição entre as proposições adotadas pelo acórdão embargado, na medida em que, “
ao mesmo tempo em que reconhece a desnecessidade da perícia,
(...)
aplica a teoria da causa madura tendo por fundamento a ausência de prova capaz de caracterizar os pagamentos apontados no trabalho técnico
”, raciocínio contraditório que, no fim das contas, acabou cerceando o seu direito de defesa, afinal, se há necessidade de dilação probatória para se definir o mérito da lide, não haveria como ser adotada a técnica de julgamento antecipado.

Sustentam, nesse sentido, que, “
tendo o r. Colegiado
(...)
presumido que a prova pericial não teria o condão de comprovar os pagamentos realizados, mesmo havendo nela conclusão nesse sentido e a técnica empregada para tanto, o caminho do julgamento não era declarar o valor da obrigação, mas sim, após o reconhecimento da alegada nulidade procedimental da perícia, determinar a realização da nova prova, inclusive por outro perito, se fosse o caso
”, inclusive porque o colegiado “
jamais poderia avançar sobre o mérito da questão, justamente porque sobre ele repousa exatamente uma conciliação de números e atos negociais destinados a apontar, efetivamente, o valor devido pelas operações de crédito decorrentes dos instrumentos firmados entre as partes!
”, e, sendo assim, mostra-se imprescindível a produção da prova técnica, o que, aliás, sequer se admite discussão, eis que o credor não se insurgiu oportunamente contra a determinação judicial, afastando-se, assim, a premissa equivocada de que a causa estava madura para imediato julgamento.

Ressalvam que “
não se buscou invalidar ou desconstituir os instrumentos de crédito, mas sim que eles representassem a relação jurídica com as obrigações de pagamento, lançamentos e valores devidamente refletidos nos livros fiscais e contas correntes das partes
”, de modo que “
os títulos de crédito permaneceriam hígidos, mas os valores, inclusive para fins de apuração do quantum debeatur, deveriam ser exatamente os encontrados pelo administrador judicial e conferidos pelo perito
”, e enfatizam que, “
se há nos autos prova desta quitação parcial, como trouxe a perícia, eventual dúvida sobre esta conclusão não autoriza o reconhecimento imediato do valor, como constou do acórdão, mas sim, como dito, a renovação do ato pericial determinado anteriormente
”.

Alegam, ainda, que “
recai sobre o acórdão importante omissão do ponto relacionado ao efetivo pagamento demonstrado pela perícia, que, diferentemente do consignado de ter recaído exclusivamente sobre a auditoria da empresa PRICE, teve como premissa a análise dos livros de contas apresentados ao administrador por exigência do art. 12 da Lei 11.101/05
”; acrescentando, nesse ponto, que encomendou novo estudo com o Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - IBEC, onde igualmente se alcançou a irrecusável constatação de “
que efetivamente houve pagamento de Alexandre Augustin ao grupo ABJ em valores consideráveis pela constatação das alegadas cessões, importando em pagamento de mais de 95 milhões de reais
”.

Pedem, então, o reconhecimento da nulidade do julgamento à falta da aplicação da técnica de ampliação do colegiado, com a consequente declaração de nulidade do acórdão; alternativamente, pedem o acolhimento dos embargos de declaração, para que, saneados os vícios indicados, seja reconhecida a imprescindibilidade da perícia contábil para o desate da questão, com a determinação de retorno dos autos à origem para renovação da produção probatória.

Nas contrarrazões de Id. no 51500971, o credor dá pontual combate às razões do recurso adversário, torcendo pela rejeição dos embargos dos recuperandos.

Os recuperandos não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 52834470).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos aclaratórios do credor, e, em relação aos embargos dos recuperandos, pelo acolhida da preliminar de nulidade do julgamento, por entender que a hipótese realmente demanda a técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC (cf. Id. no 56849466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade do acórdão à falta de adoção da técnica de ampliação do colegiado)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de impugnação à relação de credores (Lei no 11.101/05, art. 8o) originariamente apresentada pela
Bom Jesus A
gropecuária
, sucedida pelo FIDC AFARE I, no curso do processo recuperacional
dos produtores rurais Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, gravitando a discussão em torno na inclusão do crédito concursal oriundo do
“
Escritura Pública de Reconhecimento e Consolidação de Dívida, com constituição de Garantia Hipotecária
”
, datada de
15.06.2015, em que
os recuperandos assumiram o compromisso de pagar à Bom Jesus o valor de
U$ 21.385.828,43, que, convertido e atualizado até a distribuição da inicial, correspondia a R$ R$ 95.315.097,53.

Como se observa do Edital, dando cumprimento à norma do art. 7a, §2o, da Lei o 11.101/05 o administrador judicial listou as agropecuárias Bom Jesus e ABJ como uma única unidade credora, por considerá-las integrantes de mesmo grupo econômico, atribuindo-lhes crédito total de R$ 56.401.273,37, circunstância que deu ensejo à propositura deste incidente, assim como das duas impugnação conexas (Proc. no 1340-31.2016.811.0003 e no 1339-46.2016.811.0003), cada qual amparada em títulos executivos autônomos.

A decisão de origem rejeitou a impugnação, e, assim, manteve a previsão lançada na lista do administrador judicial, palmilhando o raciocínio decisório nas considerações constantes da perícia produzida em Juízo, para reconhecer a existência de um grupo econômico abrangendo não só as impugnantes Bom Jesus e ABJ, mas também os terceiros Nelson José Vigolo (sócio das citadas empresas) e Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste, e, desprezando a autonomia das obrigações estampadas nos títulos que instruíram as respectivas impugnações, aglutinou em um só “crédito” todos os ativos documentados em favor do dito Grupo ABJ, abatendo deste numerário o total de valores transferidos de algum modo pelos recuperando a um dos membros do grupo, operação que resultou em saldo de R$ 56.520.784,54 devido ao Grupo ABJ.

Todavia, por maioria dos votos, esta eg. Câmara Julgadora decidiu reverteu o quadro decisório, dando pela procedência da impugnação à relação de credores a fim de reconhecer a validade e exigibilidade da obrigação prevista na confissão de dívida, e, ante a ausência de prova factível de adimplemento da dívida, determinar a retificação da lista de credores para que dela constasse a previsão da nova credora FIDC AFARE como titular da integralidade do crédito dali decorrente.

Agora, quando já acertado o mérito recursal em termos explícitos e objetivos a não mais poder, os devedores interpõem o presente recurso de embargos de declaração não para apontar propriamente omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022), mas para solicitar a complementação do julgamento pelo quórum ampliado (CPC, art. 942,
caput
) por força, segundo eles, da incidência obrigatória da regra inscrita no inciso II do parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal.

Na verdade, só por conta desse tropeço postulatório – emprego do recurso de Embargos de Declaração para suscitar possível nulidade, e, assim, tentar consertar julgamento alegadamente realizado contrariamente às normas procedimentais que disciplinam a ordem dos trabalhos –, já estaria autorizado o não conhecimento da interposição recursal manejada fora das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022, I a III), mas, até para que não se alegue futuramente, nessa mesma linha anômala postulatória, violação às normas do devido processo legal, façamos o munificente enfrentamento da crítica recursal, ainda que sob outro fundamento e perspectiva divergente.

Na verdade, se devemos obediência às normas e princípios da processualística cível no tocante, especialmente, à disciplina recursal, devemos admitir que somente é cabível a interposição do recurso de apelação quando o ato decisório finalizar ao processo e ferir o mérito da causa (há, com efeito, hipóteses pontuais que justificam a interposição de agravo, mas só em regime de extrema excepcionalidade), e, como bem sabemos, “mérito”, em sede recuperacional, concerne estritamente à própria admissibilidade da recuperação judicial, pois, negado o pedido de RJ, as portas do Judiciário se fecham ao suplicante com o encerramento formal do processo, ensejando, justamente em razão da natureza da decisão e de seus efeitos peremptórios, a interposição do recurso de apelação, conquanto referida hipótese não esteja expressamente prevista na LRJ e, para admiti-la, devamos recorrer às regras gerais da sistemática recursal do CPC, o que é franqueado justamente em razão de expressa autorização para essa sistemática geral tenha aplicação subsidiária no campo processual/procedimental da RJ (LRJ, arts. 10, §6o; 19, “
caput
”; 82, “
caput
”; 134; 137; 142, §3o; 161, §6o e 189).

Todavia, admitido o pedido de RJ, e instaurado o respectivo processo, o reexame de toda e qualquer decisão a respeito de toda e qualquer postulação incidental/interlocutória no curso do desdobramento procedimental deve/pode ser solicitado à Instância
ad quem
por meio de agravo, porque, proferida no curso do processo recuperacional, obviamente sem extinção deste, a decisão se qualificada indiscutivelmente como decisão interlocutória (CPC/1973, art. 168, §1o, e CPC/2015, art. 203, §2o).

Todos nós sabemos, notadamente aqueles que, no campo da jurisdição cível, se dedicaram aos misteres dolorosos de que tratavam o vetusto Dec.-lei 7.661/1945 e, mais recentemente, de que tratam a Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial – LRJ), que o reexame de decisões proferidas sob o regime do primeiro diploma (Dec.-lei 7.661/45) era bem mais amplo e permissivo que o do atual sistema recursal instituído pela Lei no 11.101/2005, pois esta, afastando-se da flexibilidade permitida pela antiga Lei de Falências, prevê a possibilidade da interposição do
recurso de agravo
apenas contra
três decisões específicas
, a saber, contra a “sentença” (sic – lei feita por contador?) que
julgar impugnação de crédito
(LRJ, art. 17 c/c art 18, §único); contra a decisão que
conceder a recuperação judicial
, caso em que o agravo só pode ser interposto por qualquer credor ou pelo Ministério Público (LRJ, art. 59, §2o), e contra a decisão que
decretar a falência
(LRJ, art. 100).

O legislador não precisava pontuar restritivamente, até porque a multiplicidade de incidentes pipocáveis no curso dos procedimentos regidos pela LRJ talvez não pareça combinar muito bem com um regime recursal
numerus

clausus
, mas, ao que parece, a lei quis propositalmente restringir o cabimento do
agravo
a apenas três hipóteses específicas e excludentes de interposição, mirando,
ao preço da outorga de mais poder e autonomia para o juiz
, ganho de eficácia e celeridade procedimentais.

Alguém que se dispuser a forçar a barra hermenêutica para tentar quebrar, ou apenas conferir algum elastério à aparente rigidez formal do sistema recursal de impugnação de decisões interlocutórias no curso dos processos de recuperação e falência, argumentando, sobretudo, com a regra do art. 40 da LRJ, que diz que não
“
será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos
” – o que significa dizer que, para além da tríade decisória agravável já mencionada, será permitida a interposição do recurso de agravo, inclusive com a possibilidade de antecipação da pretensão recursal, destinado à obtenção da suspensão ou adiamento da AGC em qualquer outra hipótese não diretamente relacionada às restrições expressamente indicadas na parte final do art. 40 da LRJ, tornando, assim, as três hipóteses de cabimento do agravo expressamente indicadas na LRJ (arts. 17 c/c art 18, §único; 59, §2o e 100) meras referências exemplificativas –, terá que superar outro pontiagudo obstáculo sistêmico ainda mais problemático, pois, embora a nova lei autorize a aplicação subsidiária do CPC (LRJ, arts. 10, §6o; 19, “
caput
”; 82, “
caput
”; 134; 137; 142, §3o; 161, §6o e 189), os operadores de suas disposições vivenciam hoje o problema da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, onde dificilmente pode ser encaixado um grupo muito amplo de decisões tipicamente interlocutórias proferidas no curso dos processos de recuperação judicial e falência (trava bancária; extrapolação do prazo legal de blindagem; nomeação/destituição do administrador judicial; remuneração do administrador; indeferimento de pedido de habilitação de crédito não impugnado; autorização à alienação ou arrendamento de bens da Massa; autorização ou ratificação de pagamentos diversos; incidentes assembleares; aprovação do plano etc), distintas, essencialmente, dos três casos específicos e expressos de cabimento do agravo.

Relembro, ainda, que o cabimento do recurso de
apelação
foi igualmente regrado com parcimoniosa medida de dedal, cabendo o apelo, agora, apenas em
seis
casos específicos, ou seja, contra a sentença que julgar pedido de restituição de bens arrecadados no processo de falência (LRJ, art. 90, “
caput
”); contra a sentença de julgar improcedente o pedido de decretação da falência (LRJ, art. 100); contra a sentença que julgar procedente a ação revocatória (LRJ, art. 135, §único); contra a sentença que julgar as contas apresentadas pelo administrador judicial da massa falida (LRJ, art. 154, §6o); contra a sentença que declarar encerrada a falência (LRJ, art. 159, §5o), e, sem efeito suspensivo, contra a sentença que homologar o planto de recuperação judicial (LRJ, art. 164, §7o).

Faço questão de mencionar a correlação recursal no sistema das duas leis especiais retro citadas apenas para destacar que, menos, talvez, sob a antiga Lei de Falências, mas, seguramente, sob a calibragem mesquinha da Lei no 11.101/2005, o próprio questionamento jurisdicional do conteúdo daquelas decisões, dada a falta de cabimento recursal, caso tenha sido feito em cada uma das hipóteses enumeradas, desponta como iniciativa facilmente criticável e classificável como impossibilidade instrumental sistêmica, e, sendo assim, facilmente enquadrável como anomalia e erro jurídicos.

O que pretendo destacar é que, ainda que, à luz do sistema recursal especial da LRJ, a decisão ora agravada possa ser objeto do recurso de agravo (LRJ, art. 17 c/c art 18, §único), e não de apelação (opção do legislador, que poderia ter incluído a decisão que julga impugnação de crédito no rol das decisões apeláveis, caso em que o cabimento da técnica prevista no “
caput
” do art. 942 do CPC estaria absolutamente fora de discussão, mas preferiu incluí-la expressamente no rol das
agraváveis
), não se pode negar, todavia, que, como agora se deseja, já fora do sistema da LRJ e sob os auspícios das normas gerais da processualística civil, a aplicação da técnica prevista no art. 942, “
caput
”, do CPC, deve observar os requisitos previstos na lei processual geral que a prevê, ou seja, o julgamento do Agravo de Instrumento com quórum ampliado deve se submeter às exigências que autorizam a aplicação excepcional dessa medida ao Agravo, já que a regra processual geral só a permite no caso de julgamento não unânime da apelação, e só excepcionalmente a estende ao julgamento do Agravo (CPC, art. 942, §3o, II).

Sob esse enfoque, a questão que se propõe é bem singela: o presente caso, envolvendo decisão tipicamente interlocutória e, portanto, meramente agravável, inclusive “
ex vi legis
” (LRJ, art. 17 c/c art 18, §único), está incluída na hipótese excepcional de que trata o inciso II do §3o do art. 942 do CPC, que diz que o julgamento com quórum ampliado – aplicável, frise-se bem, exclusivamente ao julgamento não unânime da apelação (CPC, art. 942, “
caput
”) –, também se aplica ao “
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o
mérito
”? (
grifei
e
destaquei
).

Ou, com circunlóquio para facilitar a compreensão e ir mais diretamente ao ponto nevrálgico, a medida do art. 942, “
caput
”, do CPC, também se aplica ao “
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que
(
NÃO
)
julgar parcialmente o
mérito

da Recuperação Judicial
”? (
grifei
e
destaquei
).

A resposta negativa se impõe até mesmo à índole infantil precisamente em razão da clara explicitação dos conceitos, da opção sistêmica feita pelo legislador, da inequívoca redação dos dispositivos legais e da obviedade dos contornos fáticos do caso, porque, primeiramente,
a decisão agravada não feriu o
mérito
da RJ
, pois “mérito”, como já salientado, concerne exclusivamente à admissibilidade ou não do pedido de recuperação judicial, sendo tudo mais – uma vez deferido o processamento da RJ –, questão incidente e meramente interlocutória, e não por outra razão, volto a frisar, a própria lei especial de regência proclamou expressamente que o recurso de apelação só pode ser interposto contra
seis
tipos específicos de ato decisório (LRJ, arts. 90, “
caput
”; 100; 135, §único; 154, §6o; 159, §5o, e, sem efeito suspensivo, art. 164, §7o), e não contra toda e qualquer decisão proferida em resposta à questão pontual suscitada por quaisquer dos atores da trama recuperacional (partes requerentes; credores; MP; administrador; impugnantes etc).

A decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS, não julgou o “mérito” da Recuperação Judicial, apenas decidiu questão incidental relativamente à inclusão/extensão de crédito na RJ e na grade do QGC, ou seja, decidiu questão meramente interlocutória que, situada muito longe do “mérito” propriamente da RJ sob qualquer enfoque (conceitual, legal etc), simplesmente dirimiu questão incidental, e, embora referida decisão seja agravável por expressa disposição legal (LRJ, art. 17 c/c art 18, §único), e uma vez provido o Agravo por maioria, obviamente que neste caso não se aplica o julgamento com quórum ampliado (CPC, art. 942, “caput”) justamente porque inocorrente a hipótese prevista no art. 942, §3o, II, do CPC.

A matéria em julgamento nestes autos diz respeito a um dos inúmeros incidentes do processo de Recuperação Judicial, e, sendo assim, uma vez que o mérito da causa não se identifica nos incidentes processuais, mas sim no objeto do processo principal, no caso, consubstanciado na decisão que lá no início deferiu o pedido de RJ, e, com mais generosidade hermenêutica, homologou o Plano de Recuperação (ou pode no futuro decretar a Falência), não havia fundamento jurídico para se aplicar ao julgamento do recurso de Agravo a técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942, §3o, II, do CPC, ainda que pese o resultado do julgamento não tenha sido unânime.

Sendo assim, e com a devida vênia à
interpretação contrária
, como a da posição adotada pela 3a Turma do eg. STJ no julgamento indicado nas razões recursais dos recuperandos/embargantes (STJ -
REsp no 1797866/SP), a meu viso, a acepção adequada do conceito de “mérito” contido no inciso II do §3o do
art. 942 do CPC deve corresponder, no que se refere à RJ, restritivamente ao deferimento do pedido de RJ, e, por força de ampliação hermenêutica ditada por razões estratégicas de política legislativa, àquelas seis situações indicadas na LRJ, e não aos mais diversos incidentes processuais no curso do procedimento recuperacional, inclusive impugnação de crédito, não havendo razão, portanto, para que, mercê de esforço hermenêutico francamente postiço, as dicções expressas do texto legal sejam deturpadas para alcançar situações aberrantes e inteiramente contrárias à ordem conceitual dos institutos processuais, derivando daí uma forma de burla do propósito da lei especial de regência de restringir a interposição do recurso de apelação, e, levando a burla ao paroxismo, contornar a restrição da lei processual geral (CPC), que só admite a aplicação da técnica de julgamento ampliado em sede de agravo de instrumento à hipótese de resolução meritória quando esta for passível de reexame pela via estreita do Agravo.

Retornarei a esse ponto mais a frente, quando da análise do mérito dos declaratórios dos recuperandos, mas já vale reeditar aqui as considerações feitas pelo voto condutor do acórdão aqui embargado, sobre o caráter
acidental e lateral do âmbito cognitivo inerente ao incidente de impugnação ao crédito, que consiste meramente em aferir a admissibilidade e classificação do crédito no processo concursal, mas sem o condão de se consubstanciar em
ação de natureza constitutiva onde se investiga a origem ou os pormenores da relação que deu origem ao direito material alegado pelo credor, cuja resolução de possível litígio a esse respeito, como já dito, demanda cognição feita
em ação autônoma, esta, sim, resolvível por decisão de mérito e, por isso mesmo, recorrível por meio de apelação, cujo julgamento não unânime, aí sim, demandará a aplicação do quórum ampliado.

Eis aí, portanto, a única solução justa e jurídica da tal questão preliminar suscitada pelos embargantes. Eis aí, portanto, o único acertamento possível da matéria à luz dos conceitos, da lei e das especificações concretas do caso. Qualquer outra solução inédita será mera acomodação anômala e aberrante de interesses privados em detrimento dos princípios e das regras aplicáveis à justa solução do problema.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida pelos recuperandos/agravados, ora embargantes, para que fosse retomado o julgamento do mérito recursal do Agravo de Instrumento com a ampliação do colegiado, reafirmando, portanto, a plena validade do julgamento realizado.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, já de início, como já fiz em tantos outros casos, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC.

E, em sendo figuras jurídicas específicas, os vícios descritos pela lei processual não devem ser interpretados de modo plurívoco, numa abrangência léxica consoante todos os possíveis significados denotativos, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Em relação ao alcance interpretativo da contradição apta a justificar a interposição dos declaratórios, a orientação fixada pelo STJ é a de que “
apenas autoriza a interposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou seja, “
não serve o recurso para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, jugado em 17/06/2010), logo, é impertinente as alegações de que o entendimento adotado no julgamento do mérito é contrário ou diverso do posicionamento visto na jurisprudência de outros tribunais, ou até mesmo na da Corte Superior, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito dessa questão simplória.

Igualmente crucial é a compreensão de que a contradição juridicamente relevante nesses casos “
é apena a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), pois, nessa perspectiva, uma vez que o acordão seguiu um raciocínio coerente, lógico e ordenado, não há contradição alguma a ser extirpada, pois, assim como não se admite alegação de conflito com parâmetros externos, não é possível a utilização dos embargos para rever má apreciação de provas e muito menos equivocada aplicação da lei.

A argumentação agora desenvolvida pelos recuperandos, escorada na tese de que é contraditório o posicionamento adotado por esta eg. Corte ao decidir julgar imediatamente a lide, dispensando a renovação da prova técnica tida como nula, mas, ao enfrentar o mérito, concluir favoravelmente ao credor sob o fundamento de que inexiste prova contrária à sua pretensão, pretende, na verdade, não afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento da matéria, tanto é que as razões recursais partem de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação do acórdão, simplesmente ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para fazer a ponte entre a premissa de que a causa está madura para julgamento e a conclusão de que os elementos envoltos na lide conduzem à procedência da pretensão do credor.

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e recomendável na hipótese em
que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, como comumente se verifica nos litígios que versam sobre matéria eminentemente de direito, bem assim quando patente que a prova desejada não possui aptidão para influenciar o desate da controvérsia, sendo, então, autorizado ao julgador desprezar totalmente a dilação probatória e dar eficácia ao mandamento da rápida solução do litígio (CPC, art. 355).

Nota-se, assim, que o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, sendo dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e justamente por isso não se exige, para fins de formação de decisão válida e fundamentada, a pontual menção a todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas pronunciamento e motivação acerca dos pontos que são hábeis a interferir de algum modo no desfecho decisório do mérito.

Não foi à toa que a proposição de que esta lide comportava imediato julgamento do mérito restou posicionada na parte final das razões decisórias, depois de ser destrinchado o quadro fático-jurídico do litigio e desanuviado o cerne da matéria de mérito, este que, por estar desfocalizado até então, gerou a prática de atos processuais desnecessários, como a produção de perícia contábil sobre documentos econômicos presentes nos autos, pois, somente naquele ponto estratégico, uma vez assentado os alicerces jurídicos necessários, teria impacto à constatação de que, antes de se discutir a existência de eventual grupo econômico, seria preciso desnudar todas as relações jurídicas havidas entre as partes, e apurar minunciosamente os registros documentais de entrada e saída de ativos de um lado ou de outro, sendo imprescindível afastar o motivo primeiro e estrutural de toda a discussão, que é a obrigação certa, liquida e exigível representada no negócio jurídico, consistente em título jurídico extrajudicial, que constitui o sustentáculo da pretensão em exame.

O instrumento de confissão de dívida é o protagonista dessa cizânia pontual entre as partes, contudo, ironicamente, acabou sendo escanteado na discussão, pois, mesmo sem declará-lo inválido, o seu conteúdo jurídico foi simplesmente ignorado, como se fosse um nada jurídico, a despeito de se buscar nos autos justamente o reconhecimento de que se tratava de negócio representativo do crédito exigido.

Ora, aqui não se discute os meandros das inúmeras e tumultuadas relações negociais havidas entre as partes ao longo dos anos, pelo menos não era este o objetivo primeiro e primordial da cognição exigida à espécie; a pretensão do credor não foi deduzida via ação autônoma de natureza constitutiva destinada à investigação da origem do direito material alegado pela credora/impugnante em virtude de dúvida apodítica essencial quando à existência do crédito, até porque este ponto já estava definido, aceito e superado desde o início, afinal, o direito creditório pleiteado decorre dos efeitos jurídicos do negócio celebrado pelos devedores/recuperandos; então, para se esquivar da obrigação perseguida nos autos pela credora, ou os devedores demonstravam a
invalidade
do contrato, porquanto não representativo da realidade, celebrado com vício de consentimento, ou pactuado para driblar lei imperativa, entre outras hipóteses, o que daria ensejo à declaração de nulidade do negócio jurídico, advindo daí efeitos específicos a depender do vício constatado, o que demandaria necessariamente cognição verticalizada, impossível de ser realizada no âmbito recuperacional, mas no curso de ação autônoma predestinada à essa finalidade, e aí sim, seria admissível perscrutar os pormenores da relação que redundara na prática do ato nulo/anulável, ou, então, se comprovava o pagamento da obrigação assumida, o que certamente tornaria prescindível a realização de perícia contábil na medida em que não estaria em debate a incidência de encargos ou a apuração do
quantum
devido, mas apenas a quitação ou não da dívida, questão meramente afeta à prova documental.

Sendo assim, sob qualquer óptica adotada à análise sincera e estritamente jurídica do caso, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, o que simplesmente retornaria os autos à origem para renovação de prova (pericial) no reprovável interesse da procrastinação inútil e malfazeja da instância, e, mais importante ainda, a conclusão de que já estavam (e estão) evidentemente sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita, conforme, com a devida vênia, foi judiciosamente operado pela decisão embargada.

A discordância dos recuperandos/embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade, ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do acórdão que lhes foi desfavorável, significando, pelo menos é que deixa transparecer a incômoda dissonância das questões arguidas em relação às hipóteses legais de admissibilidade dos aclaratórios, e mesmo da questão relativa ao quórum ampliado, mera estratagema destinado a protelar o quanto possível o cumprimento das obrigações assumidas; todas as questões fáticas e jurídicas necessárias para o adequado julgamento da lide foram examinadas, sopesadas e consideradas no acórdão embargado.

Registra-se, a propósito, que a omissão suscitada laconicamente ao final das razões recursais, na verdade, não passa de mais um subterfugio para rediscutir a matéria de mérito, o que é absolutamente inaceitável e inviável nesta via de cognição limitadíssima.

Igual ponderação vale à discordância manifestada em relação à imprestabilidade da documentação apresentada pelos recuperandos como prova de pagamento da dívida, porquanto não é possível divisar o liame mínimo necessário entre o pagamento e a obrigação em específico, e, portanto,
bem ou mal, as questões pertinentes ao caso foram suficientemente debatidas e integralmente decididas por este Tribunal de Justiça, sendo eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender os recuperandos, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

O credor FIDC AFARE, por sua vez, em suas razões recursais, queixa-se da ausência de manifestação acerca do seu pedido secundário, expressamente formulado em conjunto com a pretensão principal, concernente à determinação de “
retomada da AGC, com a maior brevidade possível, nos autos da Recuperação Judicial dos agravados
”, e, de fato, esta eg. Corte nada disse sobre a questão no julgamento do recurso, o que deu em razão de que se trata de questão estranha à lide, não abrangida pelo âmbito decisório propício a esta via processual, e, ainda, a rigor, trata-se de pedido inepto, eis que não tem amparo em causa de pedir própria e cuja existência não decorre dos demais fundamentos jurídicos, já que a convocação ou não da ACG não depende de modo algum da conclusão deste incidente em específico e nem está a ele condicionado, ao contrário, em sentido diametralmente oposto, já em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, garantiu-se que, caso o concílio fosse convocado antes da conclusão definitiva deste recurso, o credor estaria habilitado a participar das deliberações assembleares como titular do crédito integral discutido nestes autos (cf. Id no 21059999).

E, ainda mais importante, a providência em questão deve ser deduzida nos autos principais, até porque é necessária a prévia provocação do Juízo da Recuperação Judicial sobre o assunto, não só a fim de evitar a inaceitável supressão de instância, mas, sobretudo, porque é aquele que preside o processo e detém maior proximidade com o quadro, dispondo de maiores e melhores informações para definir se é a viabilidade da convocação da AGC, que, sempre é bom ressaltar, pode ocorrer independentemente da pendência de julgamento de impugnação de crédito (
Lei no 11.101/05,
art. 39 §2o), e nada obsta que se dê em ambiente virtual, aliás, no atual
estado de coisas
, parece ser a medida recomendada.

Feitas essas considerações, apesar de não comportar mero conhecimento, mas considerando que o queixume é referente a requerimento expresso, hei por bem acolher os embargos, para sanear a omissão, e expressamente não conhecer do pedido.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração dos recuperandos ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, e acolho os declaratórios do credor AFAREI I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, para sanar a omissão nos termos acima especificados, mas sem quaisquer efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021